Tribunal: TJBA
Processo: 8046947-24.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8046947-24.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: FERNANDO ANTONIO DA SILVA PEREIRA Advogado(s): IGO VINICIUS MOREIRA GOMES OLIVEIRA, ADAILTON DA PAIXAO DE CERQUEIRA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE EFEITOS DE RESOLUÇÃO DO TCE. EXCLUSÃO DE NOME DE LISTA DE GESTORES COM CONTAS REJEITADAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PERICULUM IN MORA CONFIGURADO. RISCO ELEITORAL IMINENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. Não há omissão quando o acórdão examina os fundamentos jurídicos essenciais ao deslinde da controvérsia, notadamente quanto à configuração da prescrição intercorrente e à contemporaneidade do risco apto a justificar a tutela de urgência. A proximidade do calendário eleitoral, com potencial exclusão indevida do nome do autor de certame interno partidário, caracteriza o periculum in mora necessário à medida. Mesmo os embargos declaratórios com fins de prequestionamento devem observar os lindes traçados pelo art. 1022 do CPC/2015 Embargos de Declaração rejeitados. Vistos, discutidos e relatados estes autos de Embargos de Declaração nº 8046947-24.2024.8.05.0000 opostos nos autos do Agravo de Instrumento, em que figura como Embargante – ESTADO DA BAHIA e Embargado - FERNANDO ANTONIO DA SILVA PEREIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os aclaratórios, mantendo a decisão monocrática na íntegra, nos termos do voto da Relatora. Salvador, 5/S